Tribunal: TJBA
Processo: 8078545-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8078545-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MIRIAN CRUZ DOS SANTOS Advogado(s): THALES CORDIOLI PATRIANI MOUZO AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): EMENTA Direito Processual Civil e Previdenciário. Agravo de Instrumento. Ação de concessão de benefício por incapacidade. Honorários periciais. Antecipação pelo INSS. Reforma da decisão. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação previdenciária de concessão de aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente, auxílio-doença, na qual o magistrado de primeiro grau fixou honorários periciais sem determinar a antecipação do pagamento pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. A parte agravante sustenta que, tratando-se de demanda envolvendo benefício por incapacidade e sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita, cabe ao INSS antecipar o pagamento da perícia, nos termos da legislação específica. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que determina o adiantamento de honorários periciais é impugnável por agravo de instrumento; e (ii) saber se, nas ações previdenciárias que discutem benefício decorrente de incapacidade laboral, compete ao INSS antecipar os honorários periciais quando a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça. III. Razões de decidir 3. A decisão que trata do adiantamento de honorários periciais admite impugnação por agravo de instrumento, à luz da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil, tendo em vista a urgência e a utilidade da discussão antes da realização da prova pericial. 4. Nos termos do art. 1º da Lei nº 13.876/2019, com redação conferida pela Lei nº 14.331/2022, nas ações em que se discute a concessão de benefícios previdenciários decorrentes de incapacidade laboral, o ônus da antecipação dos honorários periciais compete ao INSS, especialmente quando a parte autora litiga sob o pálio da justiça gratuita. 5. No caso concreto, tratando-se de ação previdenciária que visa à concessão de benefício por incapacidade e estando a parte autora amparada pela gratuidade da justiça, revela-se adequada a determinação para que o INSS antecipe os honorários periciais necessários à realização da prova técnica. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, determinando ao INSS a antecipação do pagamento dos honorários periciais. Tese de julgamento: “1. É cabível agravo de instrumento contra decisão que versa sobre antecipação de honorários periciais, com fundamento na teoria da taxatividade mitigada.” “2. Nas ações previdenciárias que discutem benefícios decorrentes de incapacidade laboral, compete ao INSS antecipar os honorários periciais quando a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, nos termos da Lei nº 13.876/2019, com redação dada pela Lei nº 14.331/2022.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 95 e 1.015; Lei nº 13.876/2019, art. 1º; Lei nº 14.331/2022. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento nº 0197688-59.2025.8.13.0000, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 23.04.2025, pub. 05.05.2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelos motivos expostos no voto do Relator.